Tribunal: STF
Processo: ARE 1484128
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEB. VALORES REMANESCENTES. AFASTAMENTO. EFETIVO EXERCÍCIO. LEI NACIONAL Nº 14.113, DE 2020. LEI MUNICIPAL Nº 1.548, DE 1978. REEXAME DE FATOS E PROVAS; DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE NORMA INFRALEGAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO FUNDEB 2021 – LICENÇA SAÚDE EFETIVO EXERCÍCIO - RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL, NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL – BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - NÃO VERIFICAÇÃO – TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DA AUTOR PROVIDO E DO MUNICÍPIO/RÉU PROVIDO EM PARTE.” (e-doc. 13, p. 1).



    2. Apresentados embargos de declaração, esses foram rejeitados (e-doc. 20). 



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o Município de Coronel Fabriciano afirma haver “violação dos arts. 1º, 2º, 18, 30, 37, 39, e 212-A, XI, da Constituição Federal, no que diz respeito à possibilidade de o Município legislar sobre as condições para concessão de rateio do FUNDEB, aos arts. 37 e 40 da Constituição Federal, no que tange ao recolhimento de contribuição previdenciária, e ao art. 3º da EC 113/2021” (e-doc. 22, p. 5). 



    4. O Colegiado de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, trechos dos votos que fundamentam o acórdão recorrido ressaltando que os Juízes “deram parcial provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do(a) Juiz(a) relator(a) exceto em relação à divergência do juiz 1º vogal, acompanhado pela juíza 2ª vogal”:



    “Analisando detidamente os autos, verifico que é o caso de reforma da sentença atacada. Explico. Dispõe a Lei 14.113/2020, que Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), e revoga a Lei 11.494/2007:



    ‘Art. 26. Excluídos o recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais do Fundos referidos no art. 1 desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 



    § 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se (Transformado em § 1º pela Lei nº 14.276, de 2021). 



    I – remuneração: total de pagamentos devido aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, empregou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes;



    II – profissionais da educação básica: docentes profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação, educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021); 



    III – efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 



    § 2º Os recursos oriundos do Fundeb, para atingir o mínimo de 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos destinados apagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício poderão ser aplicados para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial. (Incluído pela Lei nº 14.276, de 2021).’



    De acordo com o dispositivo em destaque, os recursos do rateio destinam-se ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que pode ser aplicado para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial, que deve ser pago ao servidor em efetivo exercício. 



    A definição de efetivo serviço é dada pela própria norma, que expressamente excepciona os eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador. 



    Então, embora se reconheça o poder regulamentar dos Gestores Municipais, incabível que eles estabeleçam que eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o ente público e que não impliquem rompimento da relação jurídica existente não se caracterizem como efetivo exercício. 



    A competência dos Municípios em complementar norma geral da União não lhe confere prerrogativa de contrariá-las, mas apenas de minuciar, adequando às peculiaridades do interesse local. 



    Ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de “efetivo exercício” para fins do que dispõe a Lei 14.113/2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar da matéria de forma diversa, haja vista que, na hipótese, disciplinou matéria de forma precisa e minudente, sem espaço para digressão contrária ao que se refere às licenças legais. 



    No caso concreto, a autora é servidora pública concursada, ocupante do cargo de gerência técnica pedagógica, tendo se afastado do serviço no ano de 2021 por 287 (duzentos e oitenta e sete) dias, conforme ID449995632. 



    A Lei Municipal 1.548/1978, em seu artigo 74, incisos V e VII, dispõe que será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licenças para tratamento de saúde, nos temos do artigo 102. 



    Logo, entendo que a autora faz jus ao rateio do FUNDEB do ano de 2021. 



    E, embora a autora não tenha formulado requerimento expresso de declaração de ilegalidade da norma legal de referência, nada obsta que o Judiciário afaste a sua aplicação, inclusive atendendo a requerimento formulado no item I da exordial. 



    Lado outro, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos só FUNDEB tem caráter transitório e eventual afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado. 



    Oportuno destacar que citado abono, distribuído aos profissionais do magistério ao final de cada ano, a partir do rateio dos valores do FUNDEB não efetivamente apropriadas pelos municípios em cada exercício orçamentário, não corresponde a qualquer contraprestação por serviços efetivamente prestados ou por tempo disposição por parte daqueles profissionais, sem contar que são acréscimos eventuais, incertos, de valor variável e que não integram os proventos da aposentadoria, não se constituindo, por todas essas razões, em fato imponível relativamente à incidência de contribuição em questão. 



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 241, é nesse mesmo sentido: ‘A contribuição previdenciária incide sobre o abono incorporado ao salário’. 



    Neste contexto, incabível o desconto de contribuição previdenciária sobre o abono de rateio do FUNDEB objeto da lide. 



    Aqui, necessário frisar que é devido o desconto do imposto de renda, dada a natureza remuneratória não habitual do abono.



    Por fim, a correção monetária é devida segundo o IPCA-E, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (29/12/2021) até a data do efetivo pagamento; após, o débito deve ser atualizado segundo a Taxa SELIC, que representa tanto os juros de mora quanto a correção monetária.



    Sobre o tema:



    (...)



    Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso inominado interposto pelo Município, para estabelecer que a correção monetária será devida segundo o IPCA-E, a partir da data em que o pagamento deveria ter sido efetuado (29/12/2021) até a data do efetivo pagamento; após, o débito deve ser atualizado segundo a Taxa SELIC, e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela autora para afastar incidência de contribuição previdenciária sobre o valor devido a título de rateio do FUNDEB de 2021.” (e-doc. 13, p. 5-7; voto do Relator).



    “Assim, em relação à correção monetária e os juros de mora, tendo em vista que o pagamento deveria ter ocorrido na data de 29 de dezembro de 2021, posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente. 



    Com tais fundamentos, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso interposto pelo Município para estabelecer que a correção monetária e os juros de mora incidam, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data de 29 de dezembro de 2021, segundo a Taxa SELIC. 



    No mais, acompanho o Relator” (e-doc. 13, p. 8; voto parcialmente divergente do 1º vogal que foi acompanhado pela 2ª vogal).



    6. A toda evidência, verifica-se que o cerne da controvérsia não é de índole constitucional. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal — Lei nacional nº 14.113, de 2020; e Lei municipal nº 1.548, de 1978 — seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes envolvendo o mesmo recorrente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (ARE nº 1.464.193-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 19/03/2024).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ABONO DECORRENTE DE RATEIO DE VALORES ORIUNDOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. NATUREZA DA VANTAGEM. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TAXA SELIC: EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 9/12/2021. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    II - Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Emenda Constitucional n. 113/2021 determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação (9/12/2021), da Taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.462.615-AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/02/2024, p. 29/02/2024).



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Base de cálculo. Servidor público municipal. Rateio do FUNDEB. Natureza da verba, habitualidade e incorporação ou não aos proventos. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.465.832-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, Tribunal Pleno, j. 14/02/2024, p. 20/02/2024).



    8. Quanto à questão específica da aplicação da correção monetária, o Município de Coronel Fabriciano, invocando o art. 3º da EC nº 113, de 2021, aponta jurisprudência no sentido de que “o valor devido será corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com incidência de juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021”; e pede a reforma do julgado sob o argumento de “que no caso, dever incidir apenas a taxa SELIC, a partir da citação, haja vista abranger tanto juros como correção monetária” (e-doc. 22, p. 27). 



    9. Ocorre, no entanto, que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, a partir de votos divergentes do voto do Relator, que formaram maioria no ponto, nos seguintes termos:



    “Assim, em relação à correção monetária e os juros de mora, tendo em vista que o pagamento deveria ter ocorrido na data de 29 de dezembro de 2021, posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, deve incidir, uma única vez, até a efetiva quitação do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente.” (e-doc. 13, p. 8; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator